Tribunal: TJPA
Processo: 0810350-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810350-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F., NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, L D NEVES LTDA, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810350-76.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTES: LUIZ S F SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA; L D NEVES LTDA; NEVES FRAIHA PARTICIPAÇÕES LTDA; LORENA DULCETTI NEVES; LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA; RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA; e ROGER DULCETTI NEVES FRAIHA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Constrição patrimonial antes do contraditório. Violação ao devido processo legal. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, simultaneamente, determinou a constrição de bens de terceiros, antes de sua citação, sob fundamento de indícios de grupo econômico familiar e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da constrição de bens de terceiros atingidos pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da formação do contraditório; (ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência de natureza constritiva no âmbito do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 135 do CPC, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a citação dos envolvidos para manifestação e produção de provas, como corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A constrição patrimonial antes da citação configura antecipação indevida dos efeitos da eventual procedência do incidente, violando o devido processo legal.
5. A adoção de medidas cautelares, embora possível, exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano, não bastando alegações genéricas de confusão patrimonial ou vínculo familiar.
6. A inexistência, neste momento processual, de elementos robustos que evidenciem desvio de finalidade ou confusão patrimonial impede a imposição de medida extrema de bloqueio de bens de terceiros estranhos à execução originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A constrição de bens no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação dos envolvidos, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A concessão de medidas cautelares constritivas exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de vínculo familiar ou existência de grupo econômico."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0810350-76.2025.8.14.0000; Recorrentes: LUIZ S F SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA e outros; Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou o bloqueio de bens dos agravantes, determinando o imediato levantamento das constrições, ressalvada a possibilidade de adoção futura de medidas devidamente fundamentadas e precedidas do contraditório, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUIZ S F SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPAÇÕES LTDA, LORENA DULCETTI NEVES, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA e ROGER DULCETTI NEVES FRAIHA.

O recurso é dirigido contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0810959-68.2021.8.14.0301, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 131433397, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente.

O magistrado de origem fundamentou sua decisão na existência, em tese, de elementos indicativos da formação de grupo econômico familiar. Destacou, ainda, a ocorrência de sucessivas alterações societárias entre integrantes da família Dulcetti, bem como cessões gratuitas de quotas sociais.

Apontou, também, coincidência de atividades empresariais e indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas vinculadas à executada ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., atualmente em recuperação judicial.

Na mesma oportunidade, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio/averbação de restrição sobre bens imóveis indicados pelo exequente.

Referida constrição recaiu sobre matrículas registradas em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar ou de pessoas jurídicas relacionadas.

Dentre os atingidos, foram mencionados, entre outros, Clarice Dulcetti Cavalcante, Dulcetti Participações Empreendimentos Ltda., Lorena Dulcetti Neves, Luiz Sergio Dulcetti Neves Fraiha, Rafaela Dulcetti Neves Fraiha, Roger Dulcetti Neves Fraiha, Naly Xerfan Dulcetti Gama, Renato Toraci Dulcetti, Fabíola Neves de Araújo e Fabrizio Dulcetti Neves.

Determinou-se, ainda, a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis competentes para cumprimento da medida.

Em suas razões recursais (id 27096088), os agravantes sustentam, em síntese:

i.

que a decisão combatida estaria fundada em meras conjecturas, sem prova concreta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial;

ii.

que o exequente teria se limitado a apontar relações de parentesco e existência de outras pessoas jurídicas vinculadas à família Dulcetti;

iii.

que seria aplicável ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, a qual exige demonstração específica de abuso;

iv.

que a mera existência de grupo econômico ou de vínculos familiares não autoriza a superação da autonomia patrimonial, conforme o § 4º do art. 50 do Código Civil;

v.

que não haveria prova de transferência de bens da executada ENDICON para as agravantes, nem de utilização destas para fraudar credores;

vi.

que, no tocante à empresa LUIZ S F SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, a alegação de confusão patrimonial decorrente de suposta transferência de veículos não procede, pois os automóveis seriam de sua propriedade e apenas locados à ENDICON;

vii.

que, quanto à NEVES FRAIHA PARTICIPAÇÕES LTDA e aos agravantes pessoas físicas ali indicados, jamais integraram o quadro societário da ENDICON, tendo a constituição da holding natureza de planejamento sucessório;

viii.

que, em relação à L D NEVES LTDA e à agravante Lorena Dulcetti Neves, as alterações societárias decorreriam de reorganização patrimonial legítima;

ix.

que a decisão agravada teria antecipado indevidamente os efeitos do incidente, ao determinar constrição antes da formação do contraditório;

x.

que a medida seria desproporcional e prematura;

xi.

que há precedentes que afastam constrições sem prova robusta de fraude;

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reforma integral da decisão.

Consta dos autos decisão monocrática deste Relator (id 28743800) deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Em contraminuta (id 29404589), o agravado ITAÚ UNIBANCO S.A. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso.

i.

Alega que parte das teses recursais não foi submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância.

ii.

No mérito, sustenta que o incidente foi corretamente instaurado, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

iii.

Afirma que o pedido está amparado em elementos concretos que indicariam fraude, confusão patrimonial e blindagem de bens.

iv.

Aponta a existência de grupo econômico familiar, centralização da gestão e identidade de atividades empresariais.

v.

Destaca, ainda, o compartilhamento de endereços, transferências patrimoniais e sucessivas alterações societárias.

vi.

Menciona a constituição de holdings familiares, inclusive com participação de filhos, bem como a existência de patrimônio relevante.

vii.

Ressalta a insuficiência patrimonial da executada ENDICON.

viii.

Indica que o crédito executado, conforme informado, alcança o montante histórico de R$ 9.558.489,83.

ix.

Defende a possibilidade de concessão de tutela cautelar no âmbito do incidente, com fundamento nos arts. 300, 301 e 799, VIII, do CPC.

x.

Sustenta a existência de risco de dilapidação patrimonial.

xi.

Requer a revogação do efeito suspensivo concedido.

xii.

Subsidiariamente, pleiteia a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis, com fundamento no art. 828 do CPC e no art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, aviso que deixarei de analisar os recursos interpostos contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não persistindo, portanto, interesse na análise dos recursos indicados.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que, ao deferir o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado pelo exequente, determinou, de forma imediata, a constrição de bens e valores pertencentes aos agravantes, antes mesmo da sua citação no incidente e da apresentação de manifestação escrita.

Entretanto, conforme bem apontado pela parte agravante, a medida constritiva foi adotada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, princípios que, por força do disposto no art. 135 do CPC, devem ser respeitados no processamento do IDPJ. Assim estabelece referido dispositivo:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

O objetivo do incidente é justamente o de permitir a verificação, sob contraditório, da ocorrência de atos praticados com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigências legais previstas expressamente no caput do art. 50 do Código Civil.

Embora não se trate de vedação absoluta à adoção de medidas constritivas em sede de IDPJ, é imprescindível, no mínimo, que estejam presentes elementos objetivos e robustos de que o sócio ou terceiro se beneficiou diretamente de condutas fraudulentas ou atentatórias à execução, o que não se observa neste momento processual.

Aliás, conforme se extrai dos autos, os agravantes afirmam que não integraram o quadro societário da empresa executada (Endicon Engenharia de Instalações e Construções S/A), tampouco participaram de sua administração ou receberam qualquer proveito econômico decorrente da relação obrigacional ora executada.

Outrossim, o arresto cautelar é medida excepcional, cuja concessão demanda demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, por sua natureza satisfativa e restritiva, exige-se comprovação concreta de atos que comprometam o adimplemento da obrigação.

O simples vínculo familiar entre os agravantes e os sócios da empresa executada não autoriza, por si só, a extensão da responsabilidade patrimonial, sobretudo diante da ausência de prova de interferência societária, gestão comum, unidade de caixa ou sobreposição de ativos.

A mera alegação de confusão patrimonial ou de risco de dilapidação de bens, desacompanhada de prova específica ou indícios robustos, não se mostra suficiente para justificar medida tão gravosa, que atinge diretamente o patrimônio de terceiros que, até então, sequer figuram formalmente no polo passivo da execução.

Autorizar, nesse estágio processual, o bloqueio de seus bens representaria indevida violação ao contraditório, afrontando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA/ DE NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM NOME DA EMPRESA AGRAVADA QUE TAMBÉM É RÉ EM DIVERSAS AÇÕES SEMELHANTES, INDICANDO CONDUTA LESIVA REITERADA CONTRA OS CONSUMIDORES. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL NÃO RECOMENDADA NO CASO, ANTES DA FORMAÇÃO PROCESSUAL E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO A REVELAR PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0045659-79.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00456597920218160000 Ponta Grossa 0045659-79.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Destaco que não se ignora a possibilidade de decretação de constrição patrimonial em sede do incidente ora em discussão, especialmente diante de risco concreto à eficácia da execução. Todavia, tal medida requer demonstração clara e inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica neste caso até o momento.

A adoção de medida tão gravosa como o bloqueio judicial de bens, em momento inicial do incidente e sem o exercício prévio do contraditório, antecipa indevidamente os efeitos de eventual procedência da desconsideração, o que vulnera garantias constitucionais básicas e compromete a regularidade do processo.

Por essas razões, entendo que a medida constritiva adotada pelo juízo
a quo
deve ser imediatamente suspensa, assegurando-se aos agravantes o exercício regular de defesa e produção probatória no incidente instaurado.

Importa ressaltar que a presente decisão não implica vedação à adoção futura de medidas constritivas, desde que amparadas em elementos concretos e precedidas da observância do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada no ponto em que determinou o bloqueio de bens dos agravantes, determinando o imediato desbloqueio de eventuais constrições já efetivadas, com exceção de bens que comprovadamente tenham sido adquiridos da empresa executada (Endicon), tudo sem prejuízo da continuidade regular do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a devida citação e instrução probatória das partes envolvidas.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026